Tribunal: STF
Processo: AI 772308
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA 
   OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 283 DO STF. 
   REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a 
   alegada violação ao art. 5º, XLVI da Constituição, pode configurar, 
   em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por 
   demandar prévia análise de legislação processual ordinária. 
   Precedentes.
II - Com a negativa de provimento ao recurso especial 
   pelo Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos 
   infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se 
   definitivos (Súmula 283 do STF).
III - Para se chegar à conclusão 
   contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o 
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que 
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo regimental 
   improvido.